Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-88.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000215-88.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), THIAGO VICTOR BARBOZA TELES - CPF: 125.205.794-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEISON RODRIGUES GODOY - CPF: 911.511.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON NOGUEIRA SENA GOMES - CPF: 074.888.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SILVA - CPF: 409.352.052-68 (VÍTIMA), GEDEAO ROGERIO NOGARA - CPF: 700.352.377-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
BRANCA
, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– IRRESIGN
AÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 2.
REQUERIDA
A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°
, VII, DO CÓDIGO PENAL –
INVIABILIDADE
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZ
AÇÃO DO INSTRUMENTO INIBIDOR – 3
.
POSTULADA
A REDUÇÃO DO
QUANTUM
SOPESADO À CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA
NO ART. 157, § 2o, INCISO VI
I
,
DO CÓDIGO PENAL PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA
N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA –
4.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO DELITO DE FURTO
–

5
.
PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO
, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO

1.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir apena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.
Deve ser mantido o
reconhecimento da majorante prevista no inciso V
II
do § 2.o do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os agentes
utilizaram
uma
faca como instrumento inibidor na prática dos crimes patrimoniais.

3.
Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa do cálculo de pena, limitando-se, o magistrado, a indicar o número de majorantes, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu o mínimo legal em virtude do entendimento
inserido
na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
“
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

4.
Se constatado erro material na dosimetria da pena, é imperioso sua correção,
ainda que
de of
ício, mormente se
for para
beneficiar o
apelante
.

5.
Recurso parcialmente provido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Thiago Victor Barboza Teles
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara da Comarca de
C
ampo Novo do Parecis/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000215-88.2021.8.11.0050
, conden
ando
-o

pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes e emprego de arma branca, por duas vezes (em continuidade delitiva), tentativa de furto e corrupção de menor (
art. 157, § 2o, II
, e VII
,
art. 155, § 4o, c/c 14, II
, do Código Penal
e 244-B da Lei n. 8.069/90)
,
à pena de
8
(
oito
) anos
e 11
(
onze
) m
eses
de reclusão, em regime inicial fechado
;

bem como
ao pagamento de
2
2
(
vinte
e dois
) dias-multa, a ser
em
calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
95307070
, postula
:
(i
)

a exclusão da majorante
do uso de arma branca
;
(
ii
)
a
alteração da fração referente ao emprego da arma branca para o menor índice legal;
(
i
i
i
)

o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a
s
pena
s
seja
m
conduzida
s
aquém do mínimo legal
em razão da
sua
confissão espontânea
e menoridade relativa
. E, ao final,

prequestion
a
, toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de rec
ursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
95307073
, requer o
provimento parcial
do vertente

recurso
,
para que seja operada a
readequação da fração referente ao emprego de arma branca para 1/3 (um terço)
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
100545988
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, manifestando-se,
por fim,
quanto à
correção
, de ofício,

“
do erro material em relação à dosimetria do crime de furto qualificado tentado
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
caso em apreciação
, verifica-se que a materialidade e a autoria do
s
crime
s

descrito
s
na denúncia encontram
-se
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso,
no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pel
o

juí
zo
de primeiro grau
, para fixar a sanção
imposta para
o
s

ilícitos
pelos quais
foi condenado.

Com efeito
, estas são as
razões
lançadas
pel
o
prolator
da sentença condenatória,
em relação à dosimetria da
s
pena
s
imposta
s
ao
apelante
:

[...]

39
.
Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o acusado
THIAGO VICTOR BARBOZA TELES,
já qualificado nos autos, nas infrações do art.157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal por duas vezes, artigo 155, § 4o incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

40
.
A priori, não vejo estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

41.
Do mais, passo a análise da pena a ser aplicada ao réu, observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

42
.
ROUBO, ART.157, § 2o, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL POR DUAS VEZES

43.

A pena prevista para crime de
roubo
é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

44.

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

45. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

46. Não registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

47. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

48. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

49. Quanto
às circunstâncias

há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, quais sejam, o concurso de agentes e emprego de arma branca. Dessa forma, utilizo o concurso de agentes para majoração da pena base, enquanto o emprego de arma branca como causa de aumento.

50.
As
consequências do crime
não foram graves.

51. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

52. Assim, considerados todos estes fatores, notadamente no que se refere às condições desfavoráveis do acusado, fixo-lhe a pena base em quatro
(04) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

53.
Atenuantes e Agravantes
:

54. Ausentes causas que possam agravar a pena.

5
5. Presente se fazem as atenuantes genéricas inserta no artigo 65, incisos I e III, alínea “d” do

Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na judicial, a autoria do crime bem como contava
com 19 anos na data dos fatos
.

56. Todavia, em se tratando de duas circunstâncias atenuantes, o caso seria de atenuar a pena em 1/3 implicando em redução aquém do mínimo lega, hipótese vedada pela Súmula 231 do STJ.

57. Assim, fixo a pena intermediária em
quatro (04) anos de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa
.

58.

Causas de Aumento e Diminuição
:

59. Aplico as causas de aumento previstas no art.

157, § 2o, incisos VII, do Código Penal, majorando a pena em três oitavos, que resulta em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa

60. Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas. Dessa forma, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa

61.
Do crime continuado – art. 71, Código Penal.

62.
Considerando a condenação do acusado pelo cometimento do crime previsto no art.157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, e havendo o reconhecimento da prática dele na forma continuada, em números de duas vezes, nos termos do art. 71, do Código Penal, entendo que a reprimenda deve ser aumentada em
1/6 (um sexto),
denotando, com isso, um parâmetro efetivamente repressivo, revelando também uma maior reprovação das condutas praticadas pelo acusado, que, num curso temporal exíguo atentou contra o patrimônio particular de terceiros, não revelando qualquer temor a lei ou respeito aos bens jurídicos de outrem.

63
.
Dessa forma, aumento em
1/6 (um sexto)
, tornando-a definitiva
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

64.
FURTO QUALIFICADO, ART.155, § 4o INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

65. A pena prevista para crime de
furto
é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

66. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

67. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

68.
Não registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

69.
Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

70.
No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

71. Quanto
às circunstâncias
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, quais sejam, duas qualificadoras insertas no §4o, I e IV do art.155 (concurso de agente e rompimento de obstáculo). Dessa forma, utilizo o concurso de agentes como qualificadora, e o rompimento de obstáculo como causa de aumento.

72. As
consequências do crime
não foram graves.

73.
O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

74. Assim, considerados todos estes fatores, notadamente no que se refere às condições desfavoráveis do acusado, fixo-lhe a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

75.

Atenuantes e Agravantes
:

76.
Ausentes causas que possam agravar a pena.

77. Constato que está provada nos autos a menoridade do acusado na época dos fatos, já que contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecido no art. 65, incisos I do CP.

78. Presente ainda a atenuante inserida no art.65, III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que o acusado confessou a prática delituosa.

79. Ora, a base de reconhecimento desta atenuante é beneficiar o agente que colabora com a celeridade da justiça na busca da verdade real. Incide todas as vezes que o acusado admitir sua participação na ação delituosa, mormente quando esta confissão é utilizada, como no caso presente, como fundamento da condenação.

80. Assim, considerando a presença de duas atenuantes, seria o caso, atenuar a pena. Contudo, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo e uma vez que a mesma já foi fixada no referido patamar, deixo de reduzir da pena,
fixando a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, nos termos da súmula 231 do STJ.

81.
Causas de Aumento e Diminuição
:

82. Ausente causas de aumento.

83. No entanto, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, de forma que reduzo a pena em 1/3 considerando o iter criminis percorrido pelo agente,
tornando definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
.

84.
CORRUPÇÃO DE MENOR, Artigo 244-B da Lei no 8.069/90

85. A pena prevista para crime de
corrupção de menor
é de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

86. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

87. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

88. Não registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

89. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu.

90. No que tange ao
motivo do crime e as circunstâncias
são os normais a espécie.

91. As
consequências do crime
não foram graves.

92. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

93. Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

94. Atenuantes e Agravantes:

95. Ausentes causas que possam agravar a pena.

96. Presente se fazem as atenuantes genéricas inserta no artigo 65, incisos I e III, alínea “d” do

Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente, na judicial, a autoria do crime bem como contava com
19 anos na data dos fatos
.

97. Todavia, em se tratando de duas circunstâncias atenuantes, o caso seria de atenuar a pena em 1/3 implicando em redução aquém do mínimo lega, hipótese vedada pela Súmula 231 do STJ.

98. Assim, fixo a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias
-
multa
.

99.
Causas de Aumento e Diminuição
:

100.

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena a serem consideradas. Dessa forma, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a
definitiva em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

101.
Do concurso material – Art. 69 do CP

102. Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as e torno a pena definitiva em
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa
,

103.
Do regime de cumprimento de pena

104. Fixo o regime
fechado
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2o, “a” do CP),

105.
Da pena restritiva de direito

106. Deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos haja vista a pena aplicada superior a 04 anos, bem como por ter sido o crime praticado com grave ameaça, contrariando o inciso I do art. 44 do CP.

107.
Do sursis

108. Quanto
ao sursis
, não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP.

109.
Do dia multa

110. Atento a situação econômica do condenado, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na data da execução.

111. Das custas

112. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais por ser pobre na forma da lei.

113. Nos termos do artigo 387, parágrafo único do CPP,
MANTENHO
a prisão do acusado
dianta
da pena aplicada e o
regimo
de cumprimento imposto.

114.
Estando o acusado segregado, em havendo recurso das partes,
EXPEÇA-SE
guia de execução provisória e
REMETA-SE
à Segunda Vara desta Comarca, a qual é responsável pela Execução Penal,
ag
uardando-se o trânsito em julgado para a expedição de guia definitiva.
[...].
(Sentença acostada no ID
95307055
).

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso destes autos, d
epreende-se
do
édito
condenatório
acima parcialmente reproduzido, que
não há qualquer reparo a ser realizado na primeira fase dosimétrica, tanto é que o apelante não se insurgiu quanto
essa
etapa de fixação da
s
pena
s
.

No que tange ao pleito de
afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça,
com
a fixação da
s
pena
s
,
que foram aplicadas ao apelante
,
aquém do mínimo lega
l
, é imperioso reconhecer que
essa

pretensão
, igualmente,
não merece prosperar.

Como é cediço a
incidência
de

atenuan
tes não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante,
o

entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato,
na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59 do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68 do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal enfre
ntou essa questão diversas vezes e te
m entendimento pacificado no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria penal, considerando, assim, constitucional a Súmula
n.
231 do
Superior Tribunal de Justiça
que, no entender
daquela
C
orte,
não viola o art. 5o, XLVI
,
da
Constituição
Federal.

Sobreleva-se registrar,
ademais,
que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência
da

C
orte, no sentido de sua inadmissibilidade,
como pode ser visto no aresto
assim
ementado
:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução
.
Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido
. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(
STF,
RE 597270 QO-RG, Relator: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)
.
Destacamos

Em
relação à temática, esta Corte de Justiça, e
m sintonia com o entendimento das
C
ortes
S
uperiores
,
assim tem decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS POR VIDEOCONFERÊNCIA FORA DA SALA PASSIVA – EIVA NÃO CONSTATADA – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 4o, § 8 do Provimento n. 15/2020, da Corregedoria Geral de Justiça é possível a oitiva ̧ de forma virtual, de policiais, demais agentes de segurança pública e agentes de saúde sem necessidade de comparecimento na sala passiva, tal como ocorreu in
casu
, não havendo, pois, que se falar em nulidade, mormente, quando eventual prejuízo suportado pela apelante não foi demonstrado. 2. MÉRITO – 2.1. – NEGATIVA DE AUTORIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA - INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA E DO ANIMUS ASSOCIATIVO – RÉU INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE COMPROVADA – 2.3. PENA-BASE DO TRÁFICO NO MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – PARCA QUANTIDADE DE DROGA (9,33G) - AUMENTO DESPROPORCIONAL – 2.4.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGALMENTE PREVISTOS – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
– 2.5. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4° DA LEI N. 11.342/06 – IMPERTINÊNCIA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1. Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico, quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de investigação policial contendo fotografias da apelante e dos corréus com drogas e as transcrições de mensagens trocadas entre eles, evidenciando serem integrantes de facção criminosa, bem como os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida e do animus associativo da apelante, integrante de facção criminosa; 2.2. Comprovada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido não há como desclassificar o delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06 para o do art. 28 da mesma fonte legislativa; 2.3. “(...). 1. Embora a natureza da substância entorpecente constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e não obstante a cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o paciente foi muito pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base.(...)”. (STJ. HC 601.514/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021); 2.4.
Se na primeira fase dosimétrica a pena é estabelecida no mínimo legal, impossível que se aplique a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, pois, neste momento da dosimetria penal não se admite a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF
; 2.5. Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando comprovado que o agente do crime integra organização criminosa.
(TJMT, N.U 0003138-11.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS –
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA, COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ
– READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, C/C O ART. 110, § 1o, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA RÉ – RECURSO PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “As condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os maus antecedentes do sentenciado” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
13/05/2020). Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só é possível exasperar a pena-base com fundamento na não restituição da res furtiva quando as consequências do crime resultam em considerável prejuízo à vítima.
Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

(TJMT, N.U 0004376-26.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021).
Destacamos

O
apelante argumenta
, outrossim,
que
não há provas suficientes de que
a faca

apreendida com
sua pessoa

foi utilizada na empreitada criminosa, razão pela qual, entende que deve ser afastada a majorante prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal
. Contudo, mais uma vez não lhe assiste razão, eis que
embora
ele
tenha afirmado que
o instrumento inibidor
não foi utilizad
o
para intimidar as v
ítimas, mas
apenas
como ferramenta
para abrir as portas dos locais que
ele e seu comparsa
pretendia
m
roubar, sua
versão
fic
ou
isolada
nestes
autos.

Com efeito, a
vítima José Carlos Silva, recepcionista do Hotel
Equip
(fato 3)
, quando
foi
ouvido na fase extrajudicial
, acerca dos fatos em apuração, deu o seguinte depoimento:

[...] por volta das 02:10 horas da manhã o declarante escutou um barulho e foi aos fundos do hotel para verificar; QUE quando retornava se deparou com dois indivíduos que anunciaram o assalto;
QUE
um deles estava de posse de uma faca de cor preta e ameaçava furar o declarante
; QUE
o declarante reconheceu nesta delegacia como sendo THIAGO quem estava com a faca
; QUE o outro, reconhecido como EDMILSON, fazia sinal como se estivesse armado;
QUE THIAGO falou ao declarante “SE VOCÊ NÃO PASSAR O DINHEIRO EU VOU TE FURAR”
;
QUE EDMILSON acompanhou o declarante até o caixa e THIAGO ficou no corredor
[...
]
nesta delegacia reconheceu THIAGO VICTOR BARBOZA TELES como sendo o que estava de posse da faca e ameaçando a todo tempo matar o declarante
, e EDMILSON NOGUEIRA SENA GOMES como o outro indivíduo que fazia gestos como se estivesse com uma arma debaixo da camisa
[...] QUE lhe apresentada a faca que fora apreendida, o declarante reconhece como a que foi utilizada no crime [...].
(José Carlos Silva, depoimento extrajudicial, ID 95306976, p. 1/2).
Destacamos

Por sua vez, a
vítima Gedeão Rogério
Nogara
(fato 2)
, quando
foi
ouvida em juízo, ratificou
as
declarações
que prestou
na fase extrajudicial
(ID
95306985
,
p. 69), confirmando que o
apelante
ameaçou
s
ua funcionária com uma faca no momento do crime, confor
me se verifica deste trecho
do
depoimento
daquele
:

[...]
eu
tava
em casa ai meu funcionário ligou pra mim que tinha acontecido um roubo,
dai
eu vim pra
ca
, constatamos o roubo ai o pessoal da polícia tinha acabado de chegar também, eles já tinham pegado esse rapaz ai e outro;
e a moça que
tava
aqui dentro da padaria que foi vítima dele, já reconheceu ele imediatamente; que minha funcionária chamada
Crisciele
me contou que eles arrombaram a frente e encontraram ela no fundo,
dai
chegaram nela com uma faca, levaram cigarro, troco em torno de mil e quinhentos reais, ainda teve o prejuízo material porque quebraram tudo
[...].

(Trecho extraído das contrarrazões recursais, ID 95307073, p. 8).

Negritos no original

Além disso, os policiais militares
Josildo
Rodrigues Leite e
André Luiz Assunção Pestana Rosa
,
que efetuaram a prisão do apelante e de seu comparsa,
destacaram, em juízo,
que as vítimas

afirmaram
terem sido ameaçadas com uma faca e que tal
instrumento

inibidor

foi
localizado na cintura
de

Thiago Victor
.

Vê-se, pois, que ficou
c
o
mprovado
, induvidosamente,
o emprego de
arma branca
na empreitada criminosa
por parte do apelante
.

A
lém
do mais
,
conforme foi
afirmado pelo sentenciante “
em que pese os argumentos do acusado de que não teria exercido qualquer ameaça com a faca que portava, o simples fato de estar com ela na mão no momento em que exigia das vítimas que lhe entregassem valores e objetos é suficiente para intimida-las, causando-lhes medo e permitindo que subtraíssem tudo o que quisessem. Ademais, a utilização do instrumento é inconteste, diante da confissão e da apreensão do objeto
”,
ficando, pois
, configurada
, de forma induvidosa, a

majorant
e descrita no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.

No entanto, no que diz respeito à
alteração da fração referente a causa de aumento
prevista no
inciso VII do
§ 2o do art. 157 do Código Penal,
verifica-se que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao fixá-la em 3/8 (três oitavos) sem apresentar, como era de sua obrigação, qualquer fundamentação para afastar a fração do menor índice previsto em lei
, em evidente afronta ao disposto na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça,
assim redigida:
“
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, motivo pelo qual,
na hipótese,
deve ser aplicada a fração das causas de aumento em sua fração mínima, isto é, 1/3 (um terço).

Por conta disso
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal,
tendo em vista a necessidade de
redimensionar a fração referente a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, VII, do Código Penal
,
passo a readequar a
pena
de
Thiago Victor Barboza Teles
, quanto ao crime de roubo majorado
,
d
a seguinte forma:

Na primeira
fase
,
em observância às orientações elencadas nos
arts
.
59 e 68 do Código Penal,
mantenho
a pena-base
em 4 (quatro) anos e 6
(
seis
) m
eses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fas
e, tendo em vista a presença das atenuantes

da
menoridade relativa e
da
confissão espont
ânea
(
arts
. 65
, I e III,
d
,
do Código Penal)
,
em observância à Súmula n. 231 do STJ
, manten
h
o
a pena intermediária
e
m
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
levando em conta
a ausência de causas de d
iminuição e
,
em razão da
incidência da
causa especia
l
de
aumento prevista no inciso
V
I
do § 2o

do art. 157 do Código Penal
,
elevo em
1
/3 (
um

terço) a sanção, resultando

em 5
(
cinco
) anos
e 4 (quatro)
meses

de reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.

Em decorrência d
a continuidade delitiva
de crimes
(dois fatos)
, ínsito no art. 7
1
do C
ódigo Penal,
mantenho o
aumento
da
pena em 1/6

(
um sexto
), tornando-a definitiva em
6
(
seis
) anos
, 2
(
dois
)
meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão,
e
15
(
quinze
) dias-multa
na fração de
1/30 (um tri
gésimo) do
salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Antes de proceder o concurso
material
entre os delitos de roubo, furto e corrupção de menor,
impõe-se a retificação,
de ofício
,
o
erro material
cometido
na terceira fase dosimétrica da pena do delito de furto, uma
vez
que a pena foi reduzida em 1/3 (um terço)
pela tentativa, resultando, na verdade
,

a pena final
desse
crime
em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

A
gora
,
sim,
aplicando a regra do concurso material de crimes para

o apelante

objetivando
cumular as penas
i
mposta
s
pela prática dos
crimes
de roubo majorado e furto qualificado, com
a
quela
aplicada
pelo cometimento do delito de
corrupção de menor
(
1 ano de reclusão
),
tem-se a
pena de
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e

21
(
vinte
e um) dias-multa, calculad
os à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
m
antend
o

o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção definitiva, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos
sustentados
na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provim
ento
parcial

ao recurso de apelação aviado por
Thiago Victor Barboza Teles
, para

alterar a fração referente à causa de aumento do delito de roubo para o menor índice legal e, de ofício, corrigir erro material na pena quanto ao delito de furto, readequando, por conseguinte, a sua pena
final
para

8
(o
ito) anos,

6
(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
2
1
(vinte
e um
) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
, mantendo
inalterados

demais
os termos da sentença condenatória.

Por derradeiro,
determino
,

a expedição de ofício ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais,
comunicando
aquela autoridade judiciária
acerca dos termos
deste acórdão
independentemente do seu trânsito em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022